Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO APARENTEMENTE INFERIOR AO PARÂMETRO DO ARTIGO 496, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA N. 490 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DA REMESSA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONSIDERAÇÃO DE FATOS NÃO ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO. NÃO CONGRUÊNCIA COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE CONSTATADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. REJULGAMENTO DA CAUSA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. INVESTIDURA NO CARGO DE GARI. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NA DENOMINAÇÃO DO CARGO EFETIVO E MUDANÇAS NAS ATRIBUIÇÕES. EXERCÍCIO DE TAREFAS ESPECÍFICAS DE MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO EFETIVO ATUALMENTE OCUPADO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Como a sentença é ilíquida, embora aparentemente o proveito econômico não se subsuma à previsão do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor seria inferior ao parâmetro de 500 (quinhentos salários mínimos), a remessa necessária se mostra cabível, consoante a orientação do enunciado sumular n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em se tratando de situação na qual a apelação é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse processual quanto à pretensão de recebimento do recurso em seu duplo efeito.
3. Considerada, na sentença, situação fática não deduzida em momento algum no processo, seja na petição inicial, na réplica ou nas alegações finais, para reconhecimento de desvio de função diverso do postulado, é evidente a ocorrência de julgamento extra petita, impondo a cassação do ato judicial, pela constatação do error in procedendo em que incorreu o órgão julgador.
4. Aferido que o processo está em condições de imediato julgamento, tendo as partes produzido, com observância do contraditório, as provas necessárias à apreciação dos fatos alegados, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. As atribuições do cargo efetivo exercido atualmente pelo autor não guardam correlação com a execuções de tarefas condizentes com as atividades outrora desempenhadas como gari, quando foi admitido mediante concurso público em fevereiro de 1986, tendo em vista que sucessivas leis específicas foram editadas para a reestruturação de cargos e de carreira com a finalidade de atendimento ao interesse da autarquia.
5.1. Denota-se que o servidor foi extremamente beneficiado com essas modificações, pois transpôs cargo efetivo de nível de escolaridade fundamental, em que foi inicialmente investido mediante aprovação em concurso público, para atualmente ocupar outro em que se exige nível superior de escolaridade para investidura, passando, obviamente, a auferir melhor remuneração em consequência dessa ascensão sem notícia de nova aprovação em concurso público.
5.2. O servidor exerce, dentro das atribuições do cargo efetivo em que se encontra investido de Analista Técnico-Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental, atividades concernentes à supervisão e fiscalização relacionadas à execução de contratos de coletas e manejo de resíduos e orientação, fiscalização e notificação e, para o desempenho de suas tarefas, tem à sua disposição veículo disponibilizado pelo apelado, de sorte que, ao contrário da compreensão exposta na sentença, não há desvio de função, mas atuação em conformidade com as atribuições do cargo efetivo atual.
5.3. A autorização para condução e a disponibilização de automóvel oficial para a execução das atividades fiscalizatórias não significa que o servidor exerça tarefa pura e simples de motorista, senão que ele conduz, no veículo oficial, a si próprio e eventualmente a outros servidores em apoio às tarefas rotineiras de fiscalização, que exerce regularmente no desempenho do cargo de Analista Técnico-Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental, conforme ficou comprovado nos depoimentos da testemunha e do informante produzidos em audiência.
5.4. O servidor não comprovou que se dedica, exclusivamente, à condução de veículo no interesse exclusivo de outros servidores a serviço da autarquia a que está subordinado, tampouco demonstrou desempenhar tarefas como motorista de caminhões de coleta de lixo ou destinado a outras finalidades da entidade autárquica a que está funcionalmente vinculado, sequer provando que tem habilitação para conduzir caminhão.
5.5. Nenhum elemento de prova coligido corrobora as alegações do servidor de desvio de função da atividade de supervisão, orientação, fiscalização e notificação para o desempenho de atribuições próprias do cargo efetivo de motorista no período de julho de 2017 até julho de 2022 e de que o cargo de motorista é melhor remunerado do que o de Analista Técnico-Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental em que se encontra atualmente investido, cujas alterações nas denominações e nas atribuições ocorreram em conformidade com a legislação específica para reestruturação da carreira e definição das respectivas atribuições funcionais.
6. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame.
6.1. De igual modo, ausente a prática de quaisquer das condutas previstas nos incisos IV e VI do artigo 77 do CPC, tidas por atentatórias à dignidade da justiça, revela-se descabida a condenação ao pagamento de multa.
7. Remessa Necessária conhecida. Apelação parcialmente conhecida. Remessa Necessária e Apelação providos. Sentença cassada. Em julgamento direto na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deu-se provimento à remessa necessária e à apelação, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado na petição inicial. Inversão dos ônus da sucumbência. Exigibilidade suspensa.